Tribunal: TJDFT
Processo: 0700722-69.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CALÚNIA E DANO. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. NÃO INDICAÇÃO DE TESTEMUNHAS OU OUTRAS PROVAS. INÉPCIA DA INICIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a caracterização do crime de calúnia (art. 138 do C), além da indicação de uma situação concreta, certa e determinada, também deve estar demonstrada a vontade livre e consciente do agente de acusar alguém da prática de um crime sabidamente falso, com a intenção deliberada de macular a honra alheia.
2. De acordo com o art. 41 do CPP, a queixa deve conter a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas, sob pena de inépcia da inicial.
3. Diante da inexistência de lastro probatório mínimo quanto às condutas de calúnia e de dano, a rejeição da queixa-crime é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e desprovido.